Tribunal: CARF
Processo: 13952.000175/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.000175/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.520 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
EDICLEI DE REZENDE ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 09 de julho de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente R$ 7.584,31 de imposto de
renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão
de rendimentos tributáveis no valor de R$ 36.206,81 e compensação indevida do IRRF, somando
R$ 4.454,57.
Prontamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) o contribuinte apresentou declaração de renda pessoa física, referente
ao exercício 2005, tendo na mesma apresentado a informação de
rendimento tributáveis de R$ 35.822,58, rendimentos não tributáveis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.000175/2007-94
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000175/2007-94

no valor de R$ 10.999,16 e imposto de renda retido na fonte de R$
4.454,57. Encerrada a declaração de renda, foi acusado pelo programa
de entrega de declaração de renda, IR a restituir no valor de R$
2.372,56;
b) a declaração permaneceu no sistema da malha fina até o mês de maio
de 2007,quando o Requerente recebeu o termo de intimação fiscal, no
qual lhe foram solicitados alguns documentos para esclarecimento do
caso. Teve que requerer documentos à sua fonte pagadora, Ministério
Público do Estado do Paraná, documentos estes que não lhe foram
fornecidos;
c) não houve omissão de rendimentos, pois desse valor apurado pelo
Fisco, R$ 10.996,16 referem-se a indenização recebida por conta de
processo judicial, do qual não existe memória de cálculo de liquidação
de sentença, um vez que, após o trânsito em julgado da mesma, foram
tais valores pagos administrativamente pela fonte pagadora do
requerente;
d) a diferença de tais valores, ou seja, R$ 25.210,00 referem-se a
empréstimos bancários que foram contraídos pelo requerente, via
consignação em folha de pagamento, por sistema eletrônico;
e) os valores referentes a tais empréstimos não foram omitidos
dolosamente pelo Requerente, mas sim por descuido, uma vez que o
mesmo teve pressa na entrega de sua declaração de renda, uma vez que
tinha um relevante valor de imposto a restituir e esperava recuperá-los
rapidamente;
f) o contribuinte manifesta ainda que desde 23 de março de 1998, tem
como única fonte pagadora o Ministério Público do Estado do Paraná,
tendo no ano de 2004 sido retidos na fonte R$ 4.454,57, os quais foram
glosados por ocasião do lançamento, mas que foram efetivamente
pagos, conforme pode se observar nas cópias de seus contracheques.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 06); (ii) contracheques emitidos pelo Ministério Público do
Estado do Paraná (fls. 14 à 26) ; (iii) decisão judicial (fl. 27 à 42).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu acórdão no
06-25.449 – 2o Turma da DRJ/CTA, julgando por não conhecer a impugnação por ser
intempestiva, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese que declarou o valor de
R$ 35.822,58 recebido do Ministério Público do Estado do Paraná em sua DAA, havendo
omissão de rendimentos no valor de R$ 384,23.

É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000175/2007-94

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação do
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ/CTA ao julgar o acórdão a quo que a impugnação foi
apresentada intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria
a análise do mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
De fato, conforme ao que se verifica do histórico do objeto emitido pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 57), o Recorrente foi intimado do auto de infração no dia
16/07/2007 (segunda feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 17/07/2007 (terça feira), encerrando-se no dia 15/08/2007 (quarta feira).
Ocorre que a impugnação foi apresentada, apenas, no dia 16/08/2007, assistindo
razão à Turma Julgadora a quo ao considerar intempestiva a impugnação.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital